Tribunal: CARF
Processo: 10680.011316/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins da omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela pessoa física.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011316/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.915 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOÃO FELISBERTO PEREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para fins da omissão de
rendimentos fundada em depósitos bancários, a autoridade tributária ficou
dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou
acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pela
pessoa física.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011316/2008-34
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011316/2008-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão no 02-37.736 (p. 611), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 6) com vistas a exigir débitos de IRPF
em face da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometida pelo Contribuinte:
(i) dedução indevida de despesas médicas e (ii) omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 542), a qual foi julgada procedente em parte nos termos do susodito
Acórdão 02-37.736 (p. 611), conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência e também de comprovar sinais
exteriores de riqueza, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 626), reiterando os termos da impugnação, nos seguintes termos, em
síntese:
* ainda no curso da ação fiscal, esclareceu que grande volume de movimentação
de recursos se deve a um total descontrole financeiro pessoal e à crença, ilógica, de que a
qualquer momento tudo se resolveria. Todas as contas eram controladas por sua esposa à época,
Simone, que, na ilusão de que poderia resolver tudo sozinha, acabou por construir um
emaranhado de situações, de depósitos, saques e busca de recursos, difícil de entender e explicar;
* o órgão a quo, apesar de ter vislumbrado, em todo o conjunto probatório, a
elevada probabilidade de os recursos ainda controvertidos terem sido depositados na conta do
Recorrente por seus parentes e amigos, ainda assim deixou de considerar tal aparato probante
para, abraçando o formalismo exagerado, exigir prova cabal, concreta e irrefutável dos negócios
familiares efetivados, o que revela situação absolutamente incompatível com a vida comum do
povo brasileiro. Em família alguma se faz contrato de empréstimo por escrito, muito menos entre
amigos;
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011316/2008-34

* ainda que não houvesse prova cabal dos fatos alegados pelo Contribuinte,
imperativo é que se considere que, em hipóteses que tais, que envolvem fatos complexos e de
difícil comprovação, um juízo sério de verossimilhança é o quanto basta para fundamentar a
decisão administrativa ou judicial;
* os fatos narrados são bastantes para demonstrar que, por um juízo de
verossimilhança, tão seguro quanto o suposto juízo de certeza, todas as movimentações
financeiras detectadas nas contas do Impugnante, isto no período objeto de apuração, nunca
foram rendas;
* é dever inafastável do Fisco comprovar que tais valores, pelos sinais exteriores
de riqueza, foram efetivamente utilizados como verdadeiras rendas por parte do autuado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 6) com vistas a exigir débitos de IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometida pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de despesas médicas e (ii)
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
No que tange à infração referente à dedução indevida de despesas médicas,
conforme constatado pelo próprio órgão julgador de primeira instância, o Contribuinte não
apresentou manifestação contrária a esse infração, tratando-se, pois, de matéria incontroversa.
Com relação à infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada, a tese de defesa do Autuado se resume, em síntese, à
alegação de que os depósitos bancários identificados pela Fiscalização como de origem não
comprovada são decorrentes “de um total descontrole financeiro”, sendo certo que os mesmos
(depósitos) foram realizados por parentes e amigos, cabendo ao Fisco comprovar que tais
valores, pelos sinais exteriores de riqueza, foram efetivamente utilizados como verdadeiras
rendas por parte do Autuado.
Pois bem!
Como cediço, o lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que
tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011316/2008-34

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011316/2008-34

Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada
de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei
corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para
afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar a aplicação
do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar e não provar é o
mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Com relação, especificamente, à alegação do Recorrente no sentido de que caberia
à Fiscalização comprovar que os valores apontados na autuação foram efetivamente utilizados
como rendas, mediante demonstração de sinais exteriores de riqueza, melhor sorte não assiste ao
Autuado.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.915 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011316/2008-34

De fato, conforme já demonstrado linhas acima, de acordo com o art. 42 da Lei no
9.430/96, tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela
fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Neste contexto, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira
instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital